Tribunal: TJMT
Processo: 1023800-19.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023800-19.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR MORAES DE MOURA - CPF: 496.730.921-68 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (RECORRIDO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (REPRESENTANTE), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023800-19.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Júlio Cesar Moraes de Moura

Recorrida(s):

O Telhar Agropecuária Ltda.

Vidal Logística E Transportes LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DA IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO REVISTA EM LEI. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. Rejeito também a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela Recorrida, pois, aponto a responsabilidade solidária a teor do artigo 5ª-A, § 2o da Lei 11.442/07, in verbis:
“§ 2º O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

3. A empresa Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que
“
não ressoam dúvidas de que a Ré infringiu o disposto na lei 10209/01 ao não antecipar os pedágios necessários à execução do frete entre a origem (Pedra Preta/MT) e o destino (Ipiranga do Norte/MT), compelindo a Autora a arcar com os pedágios, devendo a Ré, por consequência, indenizar o Autor na forma do art. 8 da mesma lei
”.

4. A respeito da antecipação do vale-pedágio, eis o que dispõe o artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001:
“Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

5.
Em que pese o autor alegar que não houve a antecipação do vale-pedágio, da análise do DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico), acostado no ID 130846357, e do Contrato de Prestação de Serviço de Transporte/Frete n. 88446/1 (id n. 130846356), verifico que em ambos consta a antecipação do vale pedágio, conforme abaixo se vê:

a) DACTE:

b)
Contrato de Prestação de Serviço de Transporte/Frete n. 88446/1:

6. Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
De acordo com a Lei nº 10.209/2001 (Institui o Vale-Pedágio), o motorista tem direito a indenização na quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, na hipótese de infração da referida lei. Analisando as provas acostadas aos autos, verifica-se junto a inicial o documento, contrato de prestação de serviço, (ID 66757989), o qual descreve a ocorrência do pagamento referente ao pedágio, sendo descrito da seguinte forma, composição do adiantamento: R$ 191,10, pedágio e R$2.745,00 referente a adiantamento de viagem, total do adiantamento, R$ 2.936,10. Neste sentido, verifica-se que houve o pagamento a título de pedágio pela parte Reclamada no valor de R$191,10, não havendo que se falar em ressarcimento tampouco aplicação de multa”.

7.
Restando comprovado o pagamento antecipado a título de vale pedágio, não há que falar em aplicabilidade da penalidade prevista no art. 8º da Lei 10209/01, que impõe o pagamento em dobro do valor do frete.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022